Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI N. 9.099/95). CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte ré para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Alega a existência de contradição e/ou omissão no acórdão, uma vez que não se pronunciou sobre ter o Embargado BRADESCO admitido que a dívida havia sido quitada. Sustenta que mesmo com a quitação regular e tempestiva de todas as parcelas do acordo celebrado com o Banco, recebeu comunicados do Serasa Experian informando o não pagamento de uma suposta parcela. Além disso, alega que o dano moral, na hipótese, também decorre do fato de que as cobranças indevidas ocorreram após diversas demonstrações do pagamento da dívida.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo de se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
IV. Com efeito, o Acórdão expressamente elucidou que “6. O simples fato de ter a parte ré efetuado cobrança de dívida já quitada, sem a comprovação por parte do autor de que as cobranças indevidas ofenderam a sua honra e a sua dignidade, não configura lesão a direito da personalidade e não se mostra capaz de causar sofrimento indenizável”. Além disso, foi pontuado no item 7 que “não há comprovação nos autos de que o nome do autor tenha sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que as correspondências anexadas apenas demonstram a existência de cobrança, acrescida de oferta de composição de dívida, não caracterizando a inclusão nos cadastros de inadimplentes”.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.